Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-04.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009850-04.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), EDGARD PAIVA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 079.434.256-69 (ADVOGADO), JERSON ALEXANDRE DA SILVA SOUZA - CPF: 045.218.131-35 (RECORRIDO), LEONARDO BERLEZI COIMBRA - CPF: 054.693.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009850-04.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Stone Pagamentos S/A

Parte Recorrida:
Jerson Alexandre da Silva Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO –
INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CDC – VULNERABILIDADE DO ADQUIRENTE NO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES DO STJ – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA -
AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS AO COMERCIANTE – BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES INJUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DESBLOQUEIO DO VALOR DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 - CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenou-a a restituir ao autor a importância de R$ 1.341,59 (mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), bem como ao pagamento de danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a atividade empresarial exercida pelo autor.

3.

Defende ainda que o recorrido tentou realizar o cadastro em sua plataforma sem a identificação mínima do titular, portanto em desacordo com o regulamento e a política interna da empresa, razão pela qual ocorreu o encerramento da conta.

4.

Alega também que é incabível o ressarcimento de
R$ 1.341,59 (mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), pois consta a tentativa de transferência somente de R$ 790,46 (setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), que foi corretamente transferido para a conta do autor no Banco Votorantim. Argumenta pela ausência de danos morais a serem indenizados ou, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para essa cominação.

5.

Inicialmente, entendo que se aplica ao presente caso as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de a parte recorrida utilizar os serviços da ré para exercício de sua atividade empresária, está mais do que evidente a sua condição de hipossuficiência técnica, econômica e notadamente financeira frente ao recorrente, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Diante disso
, o caso atrai a análise de entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que indica a necessidade de concepção da teoria finalista com certos temperamentos (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada), vide
REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012.

7.

Da lide extrai-se que o autor é usuário dos serviços fornecidos de máquina de cartão ofertados pela recorrente e que, após tentar transferir a quantia de R$ 790,46 (setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) para sua conta pessoal por três vezes, teve as opções de transação bloqueadas no aplicativo, de modo que ficou impossibilitado de movimentar os valores nele constantes. Após, menciona-se ainda que teve sua conta excluída sem justificativa, de modo que não conseguiu resgatar seu saldo.

8.

No documento anexado no id. 144106190 pelo autor, verifica-se que, além do saldo de R$ 790,46 (setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) livre para transferência, havia o lançamento de vendas no total bruto de R$ 1.341,59 (mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), os quais, evidentemente, ainda seriam compensados e disponibilizados para saque/transferência.

9.

Isso posto, observo que, em que pesem as arguições da recorrente de que realizou o bloqueio das transações em virtude de inconsistências no cadastro do autor, essa situação não justifica a ausência de repasse dos valores ao recorrido.

10.

Além disso, mesmo que, de fato, a recorrente tenha efetuado posteriormente a transferência do valor de R$ 790,46 (setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) – id. 144107152, não comprovou o repasse dos R$ 1.341,59 (mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos) que, como dito, ainda seriam disponibilizados.

11.

Ademais, não pode a demandada usar como base genéricas alegações de suspeita de fraude para proceder ao bloqueio do valor a ser pago pelos produtos e serviços vendidos pelo autor.

12.

Assim, como não ficou demonstrada qualquer utilização irregular ou fraudulenta da máquina de cartão por parte do autor, o requerido/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme previsão contida no art. 373, II e §1º, do CPC, de modo que não há razões para o descredenciamento do autor de sua plataforma de intermediação de pagamentos, nem mesmo da e manutenção do bloqueio da referida quantia, ficando configurada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CPC.

13.

Em situações como a presente, assim decidiu esta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n. 1001674-03.2020.8.11.0005, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 06/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021.

14.

Danos morais também caracterizados, uma vez que é incontroverso nos autos que o demandado bloqueou valores sem prova da efetiva ocorrência de fraude, sem ressarcimento do montante até o presente momento, privando o autor de utilizá-lo em seu dia-a-dia.

15.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1028425-39.2020.8.11.0001, julg. em 26/11/2021;
N.U 1012436-90.2020.8.11.0001
, julg. em
29/06/2021
).

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022